Tribunal: TCU
Processo: 015.173/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8327/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar determinar a adoção das medidas saneadoras a seguir mencionada: 1. Processo TC- Processo 015.173/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Neidimar Lopes Matias de Paula (XXX.770.423-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que faça juntar aos autos, no prazo de sessenta dias: 1.7.1. certidão de tempo de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social relativamente: 1.7.1.1. ao tempo de serviço prestado junto ao município de Acopiara nos anos de 1987 a 1989, salvo a hipótese se tratar de tempo estatutário, situação na qual deve ser apontada e colacionada cópia da legislação de regência da época, juntamente com a respectiva certidão de tempo de serviço; 1.7.1.2. ao tempo de serviço prestado junto à "Escola Modelo", salvo a hipótese se tratar de tempo estatutário, situação na qual deve ser apontada e colacionada cópia da legislação de regência da época, juntamente com a respectiva certidão de tempo de serviço; 1.7.2. proceda à reinstrução do processo com base nos novos elementos a serem obtidos.